Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750492-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA SOLEDADE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: DOMINGAS AYRES DOS SANTOS DE LIMA FERREIRA DESPACHO Reclassifiquem os autos para Embargos de Declaração. Intime-se a agravante/embargada para que se manifeste sobre a petição e documento juntados (ID 71700089 e 71700091) e apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70928972), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator